Tribunal: TJES
Processo: 5023230-12.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023230-12.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: HALIPHAX SOARES CARDOSO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - SEJUS –
INSPETOR PENITENCIÁRIO -
ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ADOÇÃO DE CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS - CARREIRA DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA - OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA - TEMA N.º 22/STF –
INFORMAÇÃO QUANTO A
EXISTÊNCIA DE
INQUÉRITOS POLICIAIS NÃO INFORMADOS – FALSIFICAÇÃO DE DIPLOMA DE 2º GRAU – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A AFERIR A LEGALIDADE DO ATO -
SEGURANÇA DENEGADA.

1 – O ato administrativo questionado não contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 22/STF, por se tratar de carreira da área da segurança pública que autoriza a adoção de critérios mais rigorosos para o cargo e por ter restado demonstrada a ocorrência de situações excepcionalíssimas,
como
a omissão de informações em etapa de investigação social pode ensejar a desclassificação por não atendimento a um padrão de conduta que se espera dos agentes públicos em geral e, em especial, daqueles vinculados à segurança pública.

2- N
ão
fora juntado aos autos
a decisão administrativa inicial de exclusão
do processo seletivo, bem como
a que rejeitou o recurso administrativo apresentado pelo candidato
não foram

juntados
aos autos,
fato
que prejudic
ou
a análise
liminar
quanto à existência de violação de direito líquido e certo.
Contudo, em sede de informações, a autoridade coatora afirmou que
a existência do inquérito policial
não foi o único motivo ensejador da exclusão do candidato, mas, também, a ausência de comprovação de sua qualificação profissional.

3- É perceptível que a
desclassificação
do candidato
ocorr
eu pela existência do inquérito policial n.º 0039602-68.2016.8.08.0024, omissão quanto a existência do inquérito policial n.º
0001015-07.2011.8.08.0006,
além da ausência de comprovação de sua qualificação profissional.

4- A
exclusão do impetrante não parece ter sido desarrazoada, eis que motivada no resultado da etapa de investigação social e na rescisão do contrato anterior por conveniência administrativa ante a falsificação do seu diploma do 2º grau,
inexist
i
ndo

outros
document
os que
evidenci
em
o direito líquido e certo invocado.

5
– Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de mandado de segurança impetrado por
HALIPHAX SOARES CARDOSO
, contra o suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que o excluiu do Processo Seletivo para o cargo de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, deflagrado pelo Edital nº 001/2023, desclassificado na etapa de investigação social e análise de vida pregressa, ante a constatação de que respondeu ao processo criminal tombado sob o n.º 0039602-68.2016.8.08.0024.

Na
petição inicial (ID
n.
6201383), em resumo, o impetrante alega que:
(I)

a
documentação
a
nex
a
demonstra que o Recorrente possui bons antecedentes
e
já exerce
u
a função de agente socioeducativo
por
mais de 4 anos,
não possuindo nenhuma condenação criminal;
(II)
em momento algum deixou de informar ou mesmo omitiu em sua ficha de investigação social qualquer tipo de informação acerca de sua vida pregressa;
(III)
em relação ao processo de n.º 0039602-68.2016.8.08.0024, o Recorrente sequer foi condenado tendo o processo sido arquivado sem o oferecimento de denúncia;
(IV)
a exclusão
do candidato,
sem que haja justa causa para tanto, configura uma clara violação ao princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
(V)
o Plenário do STF, no bojo do RE 560.900, fixou a tese de repercussão geral no sentido de que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Com amparo nesses fundamentos
e no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, requer o deferimento da liminar para que seja determinada à autoridade coatora a anulação da exclusão da Impetrante do processo seletivo simplificado do edital 001/2023, com a devida convocação do mesmo para as etapas seguintes.

Deferida a gratuidade da justiça e inferido o pedido liminar por inexistência de documentação apta a evidenciar o direito líquido e certo invocado (ID n. 6302610).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 6429689
a 6429691
),
na qual afirma que o candidato foi excluído do processo seletivo por não apresentar documentações relacionados a fase de comprovação da experiência profissional, bem como, foi contraindicado na fase de investigação social.

C
on
soante

d
elineado na decisão que
examinou
o
pleito limin
ar,

t
ratando-se de processo seletivo para contratação temporária de agente público que exercerá suas funções em estabelecimento prisional, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública
, o que normalmente é alcançado por meio da investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de contratação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função.

A
fase de investigação social de concurso público ou processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado somente pode ser revisado, na via judicial,
caso esteja
presente situação que implique em
manifesta ilegalidade ou violação a preceitos constitucionais explícitos ou implícitos.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui
o
entendimento
de
que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido,
mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira
vinculada à segurança pública
,
em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Nesse sentido,
muito embora
a existência de inquérito policial
ou ação penal em curso
,
por si só, em regra, não seja suficiente para a eliminação de candidato de concurso público, consoante Tema n.º 22 d
e Repercussão Geral do STF,
a omissão de informações em etapa de investigação social pode ensejar a desclassificação
por não atendimento a um padrão de conduta que se espera dos agentes públicos em geral e, em especial, daqueles vinculados à segurança pública,
com
adoção de critérios mais rigorosos.

Pois bem. Em análise às alegações d
o impetrante,
de
que foi desclassificado do processo seletivo pelo fato de ter sido detectad
a
, na fase de investigação social, a existência do inquérito policial n.º
0039602-68.2016.8.08.0024,
arquivado em 2022 sem a deflagração de ação penal,
destaco que
não
fora juntado aos autos
a decisão administrativa inicial de exclusão
do processo seletivo, bem como
a que rejeitou o recurso administrativo apresentado pelo candidato
não foram

juntados
aos autos,
fato
que prejudic
ou
a análise
liminar
quanto à existência de violação de direito líquido e certo.

O impetrante se limitou a anexar o edital que tornou pública a relação de candidatos que tiveram os seus recursos administrativos indeferidos, na qual o seu nome fora relacionado (pg. 30 – ID 6201383),
impossibilitando aferir
se, de fato, a exclusão do candidato se deu pelo motivo alegado na inicial ou se deriva de outras circunstâncias (aliadas ou não à existência do inquérito policial),
elucidação relevante para a análise de legalidade do ato imputado como coator.

Contudo, em sede de informações, a autoridade coatora afirmou que
a existência do inquérito policial n.º
0039602-68.2016.8.08.0024
não foi o único motivo ensejador da exclusão do candidato, mas, também, a ausência de comprovação de sua qualificação profissional.

Assim, a exclusão do candidato restou pautada na ausência de documentos na fase de comprovação da experiência profissional e na contraindicação na fase de investigação social,

pontos que ensejam a desclassificação do candidato conforme descrito nos
sub itens 4.6 e 14.4,
d
o
Edital nº 001/2023
,
a seguir reproduzidos
:

4.6. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais
o candidato não poderá alegar desconhecimento
, sob nenhuma hipótese. [...]

14.4.
A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas consequências
, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
[...]

Quanto aos critérios
de Avaliação de Qualifi
ca
ção
Profissional,

descreve
m
o
s
subite
ns

7.
2 , 7.3
e 12.5
do
E
dital:

[...]
7.2.
Na hipótese de não comprovação ou de comprovação inadequada dos critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação profissional, o candidato estará eliminado
do processo seletivo simplificado.

7.3.
Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas, extemporâneas ou com erro de preenchimento/digitação.
Nestes casos o candidato estará automaticamente eliminado do processo seletivo simplificado.
[...]

12.5.1.
Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição referente a Qualificação Profissional
, não apresentar os documentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.
[...]
(destaquei).

Há que se destacar os registros feitos pela Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional:

Haliphax Soares Cardoso,
o candidato informa no subitem 5.8 que teve rescisão por conveniência administrativa e o motivo foi falsificação do diploma do 2º grau
, no subitem 7.1 informa o processo 0039602-68.2016.8.08.0024, crime imputado falsificação diploma, último andamento 29/07/2022 Arquivado Definitivamente [...]
(destaquei).

Verifica-se,
ainda,

que além do inquérito policial nº
0039602-68.2016.8.08.0024
,

o impetrante também deixou de informar a existência
do procedimento do juizado especial criminal tombado sob o nº 0001015-07.2011.8.08.0006,
ambos
arquivado
s
, em que o impetrante figurou como réu por suposta autoria em crime de lesão corporal, tendo ocorrido a extinção de sua punibilidade em 2012, ante a ausência de representação da vítima.

Assim,
observa-se que
a desclassificação ocorr
eu pela existência do inquérito policial n.º 0039602-68.2016.8.08.0024, omissão quanto a existência do inquérito policial n.º
0001015-07.2011.8.08.0006,
além da ausência de comprovação de sua qualificação profissional.

Dito isso, observo que o mérito da exclusão do impetrante
somente seria
elucidado a partir da instrução da impetração com todos os elementos de prova necessários à análise d
a
legalidade do ato supostamente coator.

Hely Lopes Meirelles
1
aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração,
por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

O direito líquido e certo
deve ser demonstrado de plano por intermédio de prova pré-constituída
, na medida em que o presente remédio constitucional não comporta dilação probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a exclusão do candidato em concursos para cargos sensíveis, como da área policial perpassam pelo exame conjunto dos aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato:

[...] 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que,
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público,
cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Assim, os elementos trazidos aos autos não evidenciam que a exclusão do impetrante foi desarrazoada, eis que motivada no resultado da etapa de investigação social e na rescisão do contrato anterior por conveniência administrativa ante a falsificação do seu diploma do 2º grau, inexistindo, assim, provas que evidenciem o direito líquido e certo invocado.

Por todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

1. MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira
.
Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p.
35
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria para denegar a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
a segurança.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do Relator